Tribunal: TJSP
Processo: 0003148-91.2000.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 1996 a 1997 - Município de Bertioga – Ocorrência – Paralisação do feito por mais de cinco anos – Inércia da exequente configurada – Aplicação do disposto na Súmula 314 do STJ – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0003148-91.2000.8.26.0075, da
Comarca de Bertioga, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BERTIOGA,
é
apelado
EPHIPHANIO
BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0003148-91.2000.8.26.0075 - Bertioga - Voto no 37040 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0003148-91.2000.8.26.0075
Apelante : Municipalidade de Bertioga
Apelado : Ephiphanio Batista
Comarca : Bertioga
Voto no 37.040.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Execução
Fiscal IPTU Exercícios de 1996 a 1997 -
Município
de
Bertioga

Ocorrência

Paralisação do feito por mais de cinco anos
Inércia da exequente configurada Aplicação do
disposto na Súmula 314 do STJ Recurso não
provido.
V i s t o s.
Execução Fiscal fundada em IPTU dos
exercícios de 1996 a 1997, do Município de Bertioga, extinta pela
sentença de fls. 16/18, prolatada pela Meritíssima Juíza de Direito
Calila de Santana Rodamilans, que reconheceu a prescrição
intercorrente.
Apela a Municipalidade buscando a
reforma, com o que espera dê-se regular andamento ao feito, para
o que expõe, em síntese: a execução foi ajuizada dentro do prazo
legal; eventual decurso de prazo deve ser imputado ao mecanismo
do Judiciário, com aplicação da Súmula 106 do STJ, consoante
entendimento jurisprudencial a respeito do tema.
Regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0003148-91.2000.8.26.0075 - Bertioga - Voto no 37040 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
O recurso não comporta provimento.
Na espécie, verifica-se que a exequente
permaneceu inerte de 26.04.2005, data em que requereu a
suspensão do feito (fls.08), até 18.09.2013, quando requereu
novas diligências. Nesse ínterim, a exequente não realizou
qualquer manifestação nos autos no sentido de promover o
desenvolvimento do processo.
Ou
seja,
a
inércia
da
exequente
concorreu para o decurso de mais de 05 (cinco) anos sem
diligências com vistas ao prosseguimento do feito, evidenciando
semelhante conduta descaso e desinteresse em relação ao
andamento da cobrança do crédito em questão.
Nesse particular, aliás, importa ressaltar
que a Municipalidade não comprovou a ocorrência, nesse período,
de qualquer causa de interrupção ou suspensão do fluxo
prescricional.
Assim, é mister ter-se por qualificada a
prescrição intercorrente, nos termos do que dispõe a Súmula 314
do STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo
da prescrição quinquenal intercorrente”.
Nesse tocante, oportuna observação é a
feita por HUMBERTO THEODORO JÚNIOR a respeito do art.
40, da Lei no 6.830/80: “a suspensão de que cogita o art. 40 da
LEF não depende de decisão solene do juiz; basta que o feito seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0003148-91.2000.8.26.0075 - Bertioga - Voto no 37040 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
paralisado por falta de citação ou de penhora para tê-lo como
suspenso, desde que a fazenda exequente nada tenha requerido
para viabilizar a citação ou a constrição de bens e o andamento
normal da execução” (Lei de Execução Fiscal, 10a ed., 2007,
Saraiva, pág. 226).
De outro giro, nem valeria aqui invocar
o argumento de que todos os atos tendentes ao processamento da
execução fiscal devem decorrer de impulso oficial, por certo que
esse princípio não é absoluto, cabendo ao interessado diligenciar
no sentido do regular andamento do feito, nas situações em que se
opõem obstáculos à sequência dos atos processuais mencionado
dispositivo. Assim já ficou decidido pelo STJ quando do
julgamento do REsp no 502732/PR (2a Turma, Relator Ministro
Franciulli Netto, v.u., DJ de 29/3/2004 e do REsp no 978415/RJ
(1a Turma, Relator Ministro José Delgado, v.u. DJ de 16/4/2008).
Por fim, mesmo tendo-se em conta os
dizeres da Súmula no 106 do STJ, a inércia da exequente
concorreu para o decurso do prazo de mais de 05 (cinco) anos,
sem a adoção de qualquer providência tendente a imprimir
andamento ao feito.
Para que dúvida alguma paire a respeito,
por fim, assenta-se que a presente decisão não representa negativa
de vigência a nenhum dos dispositivos invocados pela
Municipalidade-apelante.
Por tudo o que se expôs, há de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0003148-91.2000.8.26.0075 - Bertioga - Voto no 37040 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
confirmar a respeitável sentença que reconheceu a prescrição
intercorrente.
Ante o exposto, em suma, meu voto
propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica